Tribunal: TJDFT
Processo: 0719436-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DECRETO DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL. PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA DEMONSTRADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Constatado mero erro material na lavratura da ata, resta afastada a alegação de ilegalidade do ato judicial que procedeu a conversão da prisão em flagrante na custódia cautelar. Aferida a manifestação oral do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, não há falar em decreto prisional de ofício.
3. Não é abusiva e ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado se constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP).
4. As alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.